Tribunal: TJDFT
Processo: 0737697-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Processo : 0737697-76.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão (id. 141569786 dos autos originários n. 0704988-46.2022.8.07.0013) de indeferimento da tutela de urgência, a qual objetiva compelir o Distrito Federal a efetuar a matrícula do autor/agravante em creche da rede pública localizada nas proximidades de sua residência ou que o réu arque com os custos de estabelecimento particular enquanto não houver vaga disponível na rede pública. Fundamentou o juízo singular que as normas constitucionais devem ser prestigiadas, existindo inclusive um comando prescrito ao Estado no fornecimento da educação infantil em creche e pré-escola. No entanto, avaliou que “atingir tal meta e universalizar o atendimento deve ser matéria deliberada por via das ações coletivas, mediante comando obrigatório de alocação de recursos estatais”. Consignou que “deferir-se o aqui postulado pelo autor implicará na criação de um novo critério seletivo, desta vez para os que obtenham a decisão judicial favorável, e isso em detrimento de outras crianças que igualmente aguardam prestação do serviço estatal, em evidente afronta e vulneração ao princípio da isonomia que deve nortear os atos da administração pública”. Em suas razões, o agravante alega que a educação é um direito fundamental e social, assegurado na Carta Magna, bem assim, na Lei Orgânica do Distrito Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Destaca o recente julgamento do RE 1.008.166, representativo do Tema 548, que fixou tese vinculante reconhecendo o direito à educação como direito fundamental, inclusive educação fundamental e creche, que devem ser asseguradas pelo Estado. Salienta o princípio da fraternidade, com o escopo de evitar a perda de uma chance ao agravante. Em reforço de argumentação, cita precedentes do STF e desta Corte. Pede a concessão do efeito suspensivo ativo e, no mérito, o provimento do recurso para determinar a matrícula do agravante em creche pública próxima do local onde reside. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O art. 300, § 3o, do CPC, veda a concessão da tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Deveras, a concessão da medida pretendida resultaria numa situação jurídica consolidada, em decorrência da teoria do fato consumado, o que, como dito, não é permitido. Nesse sentido: DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. MENOR. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. FATO CONSUMADO. 1. A Constituição da República estabelece, em seu art. 208, inciso I, e, §§ 1o e 2o, que compete ao Estado ofertar a educação básica obrigatória e gratuita para a crianças e adolescentes de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos de idade, sendo certo que, por ser um direito público subjetivo, a sua não implementação importa responsabilidade da autoridade competente. 2. A Magna Carta preconiza, ainda, que é dever do Estado ofertar educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade (art. 208, IV, CRFB/1988). 3. Ao contrário do preceito constitucional sobre a educação básica, a norma constitucional acerca da educação infantil, segundo a abalizada doutrina, é de eficácia limitada a depender de políticas programáticas estatais para ser implementada, observado o princípio da reserva do financeiramente possível. 4. "Considerando o deferimento da antecipação de tutela pleiteada, o lapso temporal decorrido e o fato de a que a parte provavelmente já esteja matriculada na creche, a sentença que a confirmou deve ser mantida, em decorrência da teoria do fato consumado, segundo o qual as situações jurídicas consolidadas, amparadas por decisão judicial, não devem ser desconstituídas, em razão do princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais." (Acórdão n.1065413, 00351843520168070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no PJe: 31/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Deu-se provimento ao recurso. (APC 0700144-43.2019.8.07.0018, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgado em 19/06/2019, PJe 26/06/2019. Grifado) Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de novembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator